Tribunal: TJES
Processo: 0005056-11.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005056-11.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO ALVES PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PRELIMINAR DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A QUATRO ANOS, ENTRE OS FATOS, E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 110 (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.234/2010), C/C 109, INC. v, AMBOS DO CP. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
MÉRITO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, AO ARGUMENTO DE QUE A CONCLUSÃO FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
PROVA IRREPETÍVEL, APTA A EMBASAR A PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP.

ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS PELAS PARTES EM PLENÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PRECEDENTE.
PLEITO DE FIXAÇÃO DE PENA MÍNIMA.
INVIABILIDADE. NEGATIVAÇÃO DO VETOR DA CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ.

MANUTENÇÃO DO PATAMAR DE INCREMENTO. UTILIZAÇÃO DE PARÂMETRO PRECONIZADO PELO STJ. UM OITAVO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL, DO ART. 59 DO CP.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA:

1.1.
Da prescrição da pretensão punitiva estatal, com relação ao crime de associação criminosa
:
Levando-se em conta a pena privativa de liberdade cominada,
em

01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, o prazo a ser considerado, para contagem da prescrição da pretensão punitiva, é de
04 (quatro) anos,
a teor do que dispõem os arts. 110 (redação anterior à Lei 12.234/2010), c/c 109, inciso V, ambos, do Código Penal. E considerando que, entre a data dos fatos (
15/12/2003
), e o recebimento da
denúncia (03/07/2015),
houve o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, impõe-se a extinção da punibilidade de
FÁBIO ALVES PORTO
.

2.
MÉRITO:

2.1.
A p
rova irrepetível é útil a embasar a pronúncia, e condenação, dos réus, consoante prevê o art. 155, do Código de Processo Penal.

2.2.

Em se tratando de decisão do Tribunal Popular do Júri, não é manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão que acolhe uma das versões, amparada pela prova produzida. Precedentes do TJES e do STJ.

2.3.

A
circunstância judicial da
“
culpabilidade
”

foi negativada destacando a premeditação,
dado que extrapola as condições intrínsecas do tipo penal, demonstra maior censurabilidade da conduta, e autoriza a fixação da pena-base, acima do mínimo legal. Precedente do STJ.

2.4.
A respeito dos critérios de incremento, em consonância com a jurisprudência do c. STJ, o Juiz adotou a fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, que, no crime de homicídio qualificado, importa em aumento de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, para cada circunstância negativada.

3. RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO,
para acolher preliminar suscitada pela defesa, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, e julgar extinta a punibilidade do réu,
com relação ao crime de associação criminosa,
com fulcro nos arts. 110 (redação anterior à Lei 12.234/2010), c/c 109, inciso V, ambos, do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, acolhendo preliminar defensiva, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005056-11.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO ALVES PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
FÁBIO ALVES PORTO
, irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES – Tribunal do Júri (fls. 1241/1243),
que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou

pela prática dos crimes de
homicídio, qualificado por meio que dificultou a defesa da vítima,
e
associação criminosa

(arts. 121, § 2º, inc. IV, e 288, parágrafo único, ambos do CP),
à pena total de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial de cumprimento fechado.

Há
preliminar
, que passo a apreciar.

De início, a
defesa suscita a
prescrição da pretensão punitiva
, com relação ao crime de associação criminosa.

No ponto, l
evando-se em conta a pena privativa de liberdade cominada,
em

01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
,
o prazo a ser considerado, para contagem da prescrição da pretensão punitiva, é de
04 (quatro) anos,
a teor do que dispõem os arts. 110 (redação anterior à Lei 12.234/2010
1
), c/c 109, inciso V, ambos, do Código Penal.

Assim,
considerando que, entre a data dos fatos (
15/12/2003
), e o recebimento da
denúncia (03/07/2015),
houve o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, impõe-se a extinção da punibilidade de
FÁBIO ALVES PORTO
.

Pelo exposto,
acolho
a preliminar defensiva, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa, e julgar extinta a punibilidade de
FÁBIO ALVES PORTO
,
com relação ao crime de associação criminosa,
com fulcro nos arts. 110 (redação anterior à Lei 12.234/2010), c/c 109, inciso V, ambos, do Código Penal.

Quanto ao
mérito,
a defesa postula:

1.
a
anulação do julgamento,
e submissão do réu a novo júri, ao argumento de que a conclusão, adotada pelos jurados, foi manifestamente contrária à prova dos autos, e

2.
a
revisão da 1ª fase da dosimetria
, com fixação da pena-base no mínimo legal.

Acerca dos fatos,
consta
que, na tarde de 1
5/12/2003,
Jorge
Luiz dos Santos combinou
um encontro de negócios com

Paulo
Jorge dos Santos Ferreira, na Av. Dário Loureiro Souza, bairro Santo Antônio, nesta capital.

No local,
Wagner
Wellington de Souza Lima, e
Carlos
Alberto Aquino, surpreenderam
Paulo
Jorge com disparos de arma de fogo, que foram a causa efetiva de seu óbito.

Apurou-se que, os mandantes do crime, foram os empresários
José
Manoel Canellas Porto Filho, e
FÁBIO
ALVES PORTO, ora recorrente, e que o assassinato teria sido motivado por dívida trabalhista.

Consta mais que, as investigações indicaram que,
Jorge
Luiz dos Santos,
Paulo
Jorge dos Santos Ferreira,
Wagner
Wellington de Souza Lima,
Carlos
Alberto Aquino,
José
Manoel Canellas Porto Filho, e
FÁBIO
ALVES PORTO, integravam organização criminosa,
dedicada à
prática de crimes, com vistas a garantir o êxito da
exploração do “jogo do bicho”
.

Passo ao exame do mérito.

A defesa postula, inicialmente, pela
anulação do julgamento,
ao argumento de que, a condenação de
FÁBIO ALVES PORTO
, nas
penas
do crime de homicídio, qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, inc. IV, do CP),
é manifestamente contrária à prova dos autos.

Porém, a
conclusão dos jurados,
está res
paldada pelo acervo probatório.

Com efeito, a
materialidade
do crime contra a vida, restou comprovada pelo boletim de ocorrência unificado nº 110570 (fls. 10/12), laudo de exame cadavérico (fl. 63), e laudo de local de morte violenta (fls. 124/151).

A
autoria
também é inconteste, em especial, considerando a prova oral produzida, que indica a participação de
FÁBIO ALVES PORTO,
no homicídio de Paulo Jorge dos Santos.

Destacam-se as declarações de
Rafael
Amaral Ferreira, filho da vítima, que declarou
que
“o denunciado José Manoel era sempre o mentor intelectual dos crimes praticados pelo grupo, enquanto o réu Fábio cuidava da parte operacional”
(fls. 166/170
).

Consta mais, a narrativa de
Juliano
Cézar da Silva Bandeira, revelando ter sido convidado por
José
Manoel e
Fábio
para assassinar
Paulo
Jorge, pois ele
"sabia demais".
Na mesma
oportunidade,
Juliano
ainda
afirmou temer por sua vida, caso os empresários soubessem o teor das declarações, prestadas às autoridades policiais (fls. 166/170 e 226/233).

Convém anotar que
Juliano

não foi ouvido em Juízo, em razão de seu falecimento, poucos meses após os fatos, consoante apontou o relatório policial de fls. 294/301, fato que, tornou seu relato,
prova irrepetível
, útil a embasar a pronúncia, e condenação, dos réus, consoante prevê
a parte final d
o art. 155 do Código de Processo Penal
2
.

Desta forma, ao se referir aos aludidos depoimentos, a acusação mencionou prova válida para embasar a condenação, e, em tal cenário, a decisão dos jurados não pode ser considerada como di
ssociada
dos elementos constantes dos autos.

Outrossim,
“não há que se falar em contrariedade à prova dos autos quando os jurados optam pelo acolhimento por uma das teses aventadas em plenário, neste caso, a de acusação.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180040120, R
elator: ADALTO DIAS TRISTÃO,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento: 29/06/2022,
DJe: 07/07/2022).

Logo, deve ser preservado o juízo, feito pelo
Conselho de Sentença
, no exercício de sua soberana função constitucional.

Avançando, sobre a
dosimetria
,
não prospera a
pretensão de fixação da pena no mínimo legal.

Ao contrário do que destacou a defesa, a circunstância judicial da
“
culpabilidade”
foi negativada destacando a
premeditação
, dado que extrapola as condições intrínsecas do tipo penal, demonstra maior censurabilidade da conduta, e autoriza a fixação da pena-base, acima do mínimo legal
3
.

E a
respeito dos critérios de incremento, em consonância com a jurisprudência do c. STJ, o Juiz adotou a fração de
1/8
(um oitavo), sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, que, no crime de homicídio qualificado, importa em aumento de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, para cada circunstância negativada.

Nessa medida, a pena-base, fixada em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão,
não se mostra desproporcional.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 6682006),
CONHEÇO e dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para,
com fulcro nos arts. 110 (redação anterior à Lei 12.234/2010), c/c 109, inciso V, ambos, do Código Penal,

a
colher preliminar suscitada pela defesa,
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal,
e julgar extinta a punibilidade de
FÁBIO ALVES PORTO
,
com relação ao crime de associação criminosa,

m
anten
d
o a sentença, em seus demais termos.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se julgado pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
§ 2º - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa.

2

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

3
STJ. AgRg no HC n. 706.817/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha
, 5T,
julgado em 10/5/2022,
DJe de 13/5/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.